Tribunal: TJPA
Processo: 0809860-08.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809860-08.2019.8.14.0051

APELANTE: ENOQUE VAZ BORGES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Enoque Vaz Borges. A controvérsia versa sobre suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado (RMC), com descontos indevidos em benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, mas a decisão foi reformada em parte pelo Tribunal, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são:
(i) a validade e autenticidade dos contratos bancários apresentados pelo banco;
(ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos;
(iii) a ocorrência de dano moral e o direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.
4. Ausência de comprovação da contratação pelo banco, que não realizou perícia grafotécnica.
5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos sobre verba alimentar.
6. Configurado o dano moral in re ipsa, fixado em R$ 3.000,00.
7. Determinada a repetição do indébito: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos do STJ (EAREsp 600663/RS).
8. Agravo interno desprovido por ausência de argumentos novos que infirmem a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratos bancários cuja validade é impugnada pelo consumidor.
2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do banco.
3. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados posteriormente.
4. O dano moral decorrente da privação de verba alimentar presume-se (in re ipsa) e deve ser indenizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809860-08.2019.8.14.0051

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23768669.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão monocrática de ID
23768669
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ENOQUE VAZ BORGES.

Na origem, o autor alegou a inexistência de contratação dos contratos bancários apresentados pelos réus e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (Id. 23563980), nos seguintes termos:

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência porfiada (ID. 87321920) e JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas e honorários de advogado, estes no correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santarém/PA, datado e assinado digitalmente.

FELIPPE JOSÉ SILVA FERREIRA

Juiz de Direito Auxiliando a 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Portaria nº 4444/2024-GP

A parte autora sustenta que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC que ela afirma desconhecer e que seriam fraudulentos.

As razões recursais da apelante (Id 23563981) podem ser resumidas nos seguintes pontos:

Gratuidade da Justiça

Síntese dos Fatos

Preliminar: Cerceamento de Defesa

Mérito

Pedido

O apelante reitera o pedido de gratuidade da justiça, argumentando não possuir recursos para arcar com as custas processuais.

O autor alegou descontos indevidos em benefício previdenciário por contratos que afirma não ter firmado.

Alegação de negativa injustificada de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pelos réus.

Legitimidade Passiva
: Sustenta a solidariedade entre as instituições financeiras envolvidas por integrarem o mesmo grupo econômico.

Ausência de Prova de Contratação
: Argumenta que os contratos apresentados pelos réus não correspondem aos indicados na inicial e foram contestados quanto à sua autenticidade.

Dano Moral
: Pede a condenação pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos, que comprometeram verba alimentar.

Declaração de inexistência dos contratos.

Restituição em dobro dos valores descontados.

Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

O recurso fundamenta-se no Código de Defesa do Consumidor, destacando a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479).

Contrarrazões nos IDs 23563985 e 23563984. Os Apelados, sucintamente, requerem a manutenção da sentença
a quo
.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23768669) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ÔNUS DA PROVA PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Enoque Vaz Borges em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais decorrentes de contratos bancários que o autor afirma não ter firmado e que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se os contratos questionados foram efetivamente firmados pelo apelante;
(ii) determinar a responsabilidade dos bancos pela falha na prestação de serviços, com aplicação da inversão do ônus da prova;
(iii) avaliar a configuração de danos morais e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Os documentos apresentados pelos réus são insuficientes para comprovar a autenticidade dos contratos, tendo sido indeferida, sem justificativa robusta, a realização de perícia grafotécnica.

A ausência de comprovação da contratação e os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Reconhecido o direito à repetição do indébito, sendo em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos pelo STJ.

Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente do abalo emocional e dos transtornos causados pela privação de verba alimentar, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em caso de impugnação da autenticidade de contratos bancários apresentados pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de provar sua autenticidade.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do banco.

A repetição do indébito é devida na forma simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados posteriormente.

O dano moral é configurado in re ipsa em situações de descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1846649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

Agravo Interno do Banco BMG S.A no ID 23964772. Alega, sucintamente: (i) a regularidade da contratação, não havendo vício de consentimento; (ii) o descabimento da repetição do indébito e da condenação ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões (certidão Id 27734198).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pelo Banco Apelado e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes
.

A sentença
a quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte Autora teria realizado o contrato de empréstimo consignado mencionado, sendo assim devidos os descontos em seu benefício do INSS (
Id 23000373)

Antes de enfrentar as teses levantadas pela Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, conforme Consulta de Empréstimos Consignados em seu benefício de Id 23000097, págs1 a 6).

Por outro lado, o banco Apelado afirma que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela Autora. Entretanto, verifico que o banco requerido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente pela Requerente/Apelante.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da Apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato que ele sustenta ter sido firmado pela Autora.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da ocorrência da contratação seria do banco Apelado, consoante disposição do artigo supramencionado.
Contudo, o Réu sequer requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de demonstrar que a assinatura era da Apelante.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo,
e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. -
Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação.
Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CHEQUE ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO -
TARIFAS LANÇADAS EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA
- EXPURGO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DEVIDA - QUANTIA QUE INTEGRA O SALDO DEVEDOR APURADO PELA CASA BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORA) - CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS A MENOR - PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, QUE NÃO FIGURA COMO LIMITE DAS TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS CORRETAMENTE ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10203528920198260003 SP 1020352-89.2019.8.26.0003, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 06/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- DESCONTOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. V.V. EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSAO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA ÍLICITA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A existência de concessão de limite de cheque especial sem prévia contratação pelo consumidor constitui conduta exercida pelo fornecedor como flagrante desobediência à norma prevista no inciso III do art. 39 do CDC. Constatada falha na prestação de serviços, erige-se ato ilícito a ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10647160015028001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, o banco Réu/Apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu perícia grafotécnica.

Por estas razões, conclui-se que não há como provar que a contratação tenha sido feita pela Autora/Apelante, evidenciando-se assim a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479, do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANOS MORAIS

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO,À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraudeacarreta dano moral indenizável.A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido,à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e dobrada. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, com base nos documentos de Ids 9042844 e seguintes, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma

simples.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025